Tribunal: STF
Processo: HC 265942
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Chacon Brandão e outro, em favor de Hadassa Irineu Alves, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.052.612/CE.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de HADASSA IRINEU ALVES, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento da Apelação Criminal n. 0216095- 76.2023.8.06.0001. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 277 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013. O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela paciente, para reduzir a pena ao patamar de 7 anos e 3 meses de reclusão, por acórdão assim ementado:



    [...]



    No presente writ, a defesa busca a fixação do regime inicial semiaberto, em virtude da pena ser inferior a 8 (oito) anos. (eDOC 4)



    A ordem foi denegada em 2.12.2025. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:



    "Em que pese as penas definitivas tenham sido fixadas em patamar inferior a 8 (oito) anos, e imponha, portanto, em tese, o regime inicial de execução da pena como o semiaberto para réus não reincidentes (como é o caso do apelante), verifica-se que as circunstâncias não lhe são favoráveis (§3º do art. 33), o que o enquadra na alínea "a", a qual determina o regime fechado" (fl. 146).” (eDOC 4, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente